Tribunal: TCU
Processo: 040.455/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1123/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.455/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Lincoln (CPF XXX.736.928-XX); Cathia Amélia Pascucci (CPF XXX.202.268-XX); Célia Regina Gulli (CPF XXX.212.648-XX); Eliana Alcazar (CPF XXX.694.138-XX); Ézio Fernandes de Oliveira (CPF XXX.675.988-XX); Luzia Célia Gomes (CPF XXX.706.318-XX); Marilda Novaes Ferreira Libonati (CPF XXX.477.558-XX); Rita de Cassia Mônico Amarante (CPF XXX.731.188-XX); Rosana Arruda Bonomo (CPF XXX.988.528-XX) e Vivian Gandelman Bovolini (CPF XXX.783.888-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - TRE - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.